Tribunal: STJ
Processo: 2188019-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881455 - SP(2025/0087575-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
MARCELA ALESSANDRA DE FREITAS M BRANCHINI -
SP195571
EDUARDO BARBIERI - SP112954
RAFAEL FONTANA - SP261435
AGRAVADO
: JOSE DE FREITAS VIANA SOBRINHO
ADVOGADO
: RONALDO BARBOSA DA SILVA - SP141641
INTERES.
: STEM
COMERCIO
INSTALACOES
ELETRICAS
HIDRAULICAS E MANUTENCAO LTDA
INTERES.
: AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA.
DEFERIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE.
1. Salvo hipóteses em que haja alteração substancial da lide - o que não
ocorre quando o pedido de desconsideração de personalidade jurídica for
julgado procedente, como ocorreu na espécie -, não devem ser fixados
honorários advocatícios com a resolução do incidente de desconsideração
de personalidade.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ddb27350-b8b9-41de-97ac-6647af31ab30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881455 - SP(2025/0087575-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
MARCELA ALESSANDRA DE FREITAS M BRANCHINI -
SP195571
EDUARDO BARBIERI - SP112954
RAFAEL FONTANA - SP261435
AGRAVADO
: JOSE DE FREITAS VIANA SOBRINHO
ADVOGADO
: RONALDO BARBOSA DA SILVA - SP141641
INTERES.
: STEM
COMERCIO
INSTALACOES
ELETRICAS
HIDRAULICAS E MANUTENCAO LTDA
INTERES.
: AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA.
DEFERIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE.
1. Salvo hipóteses em que haja alteração substancial da lide - o que não
ocorre quando o pedido de desconsideração de personalidade jurídica for
julgado procedente, como ocorreu na espécie -, não devem ser fixados
honorários advocatícios com a resolução do incidente de desconsideração
de personalidade.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BUENO BARBOSA ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da executada Acolhimento do pedido para inclusão
do sócio da executada no polo passivo da demanda Ausência de condenação
do agravado ao pagamento de verba honorária em favor dos patronos da
exequente Insurgência dos causídicos da parte vencedora visando a
condenação do vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais
Descabimento Decisão (e não sentença) objurgada que não resultou na
extinção ou alteração substancial do processo principal Irrelevância de se
apurar quem deu causa ao ajuizamento do incidente em razão da ausência
de previsão legal que comporte o acolhimento da condenação da parte
vencida ao pagamento dos ônus da sucumbência Precedentes Decisão
."
mantida Recurso improvido (e-STJ fl. 87)

Documento eletrônico VDA56003835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:51
Código de Controle do Documento: 39b25d3e-e17f-4ec6-a573-90691f4e445f

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
101/126
alega violação dos arts. 85,
, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, 134, 203, §§ 1o e 2o, 487, I, e 488
caput
do Código de Processo Civil. Sustenta ser cabível a fixação de honorários
sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando
julgado procedente, por se tratar de demanda incidental com decisão de mérito e em
decorrência da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 150).

O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
151/152
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, rejeitou o pedido de fixação de honorários
advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgada
procedente, como se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Enfim, na hipótese em comento o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido por decisão
a qual não extinguiu nem alterou substancialmente o
monocrática,
processo principal, de sorte que, em atenção à jurisprudência supracitada,
incabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários
advocatícios, impondo-se a manutenção da r. decisão vergastada." (e-STJ fl.
98 - grifou-se)

O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte
Superior no sentido de que deferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica não dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
advogado da credora, que obteve sucesso na inclusão na lide dos sócios da empresa
executada.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
ALTERAÇÃO
SUBSTANCIAL
DA
LIDE.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTE.
1. Salvo hipóteses em que haja alteração substancial da lide - o que não
ocorre quando o pedido de desconsideração de personalidade jurídica for
julgado procedente, como ocorreu na espécie -, não devem ser fixados
honorários advocatícios com a resolução do incidente de desconsideração de
personalidade.
2. Recurso especial conhecido e não provido."
(
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.223.230/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)

Documento eletrônico VDA56003835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:51
Código de Controle do Documento: 39b25d3e-e17f-4ec6-a573-90691f4e445f

Consoante a jurisprudência da Corte Especial, em regra, honorários
advocatícios não devem ser fixados com a resolução do incidente de desconsideração
de personalidade - IDPJ, salvo hipóteses em que há alteração substancial da lide, o
que não ocorre quando o IDPJ for admitido.
Confira-se:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
REJEITADO.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência apresentados contra acórdão da Terceira Turma
do STJ que fixou honorários advocatícios em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, após indeferimento do pedido de inclusão de
sócio no polo passivo. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de
honorários advocatícios em incidentes processuais, especificamente no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é
indeferido.
III. Razões de decidir
3. A Terceira Turma do STJ adotou a orientação de que o indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resultando na não
inclusão do sócio no polo passivo, enseja a fixação de honorários
advocatícios em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a
litigar.
4. A fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais é cabível
quando há alteração substancial da lide, como no caso de indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de divergência rejeitados.
Tese de julgamento: '1. A fixação de honorários advocatícios é cabível em
incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide como
no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica'.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 85,
Lei n. 8.906/1994,
arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Napoleão
EREsp 1.366.014/SP,
Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe
;
Rel.
5/4/2017 REsp 2.072.206/SP,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJEN de
;
12/3/2025
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão
REsp 1.925.959/SP,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
"
22/9/2023.
(
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
EREsp 2.042.753/SP,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
12/5/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:51
Código de Controle do Documento: 39b25d3e-e17f-4ec6-a573-90691f4e445f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.881.455 / SP
Número Registro: 2025/0087575-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033691920218260114
00611169319998260114
21880191920248260000
33691920218260114
3369192021826011400611169319998260114
336919202182601140061116931999826011441091999
41091999 611169319998260114
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
EDUARDO BARBIERI - SP112954
MARCELA ALESSANDRA DE FREITAS M BRANCHINI - SP195571
RAFAEL FONTANA - SP261435
AGRAVADO
: JOSE DE FREITAS VIANA SOBRINHO
ADVOGADO
: RONALDO BARBOSA DA SILVA - SP141641
INTERES.
: STEM COMERCIO INSTALACOES ELETRICAS HIDRAULICAS E
MANUTENCAO LTDA
INTERES.
: AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA56865136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: 5a4af7e2-24ac-49d3-96ad-e55b3eb7fd20

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: 5a4af7e2-24ac-49d3-96ad-e55b3eb7fd20